Tribunal: TJPA
Processo: 0842124-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842124-07.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANABELA DO NASCIMENTO MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

DES. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e o MUNICÍPIO DE BELÉM em face de Sentença de minha reitoria em sede apelação, na Ação de Cobrança de Diferença Salarial nº 0842124-07.2019.8.14.0301 ajuizada por ANABELA DO NASCIMENTO MORAES em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, que julgou improcedentes os pedidos contidos na apelação.

Na petição inicial, a autora informa que é funcionária pública do Município de Belém, lotada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, ocupando o cargo de médica, e que recebia o Abono HPS até dezembro de 2003, quando a gratificação foi suprimida de seus vencimentos, apesar de continuar trabalhando no referido hospital. Assim, requer a condenação do Município de Belém na obrigação de incorporar e pagar os valores retroativos referente à verba denominada gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS.

Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, determinando a incorporação do Abono HPS e o pagamento relativo às parcelas vencidas e não pagas, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para determinar que o réu restabeleça na remuneração da autora o pagamento da Gratificação HPS, efetuando ainda o pagamento dos valores retroativos limitados ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo (21/12/2018), até a data do efetivo restabelecimento da gratificação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Sem custas, dada a isenção assegurada ao Município de Belém e às pessoas jurídicas de direito público de sua administração indireta.

CONDENO o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.”

O Ministério Público Estadual de ofício interpôs
recurso de apelação
sustentado que embora o juízo de piso tenha reconhecido a legalidade no recebimento da verba HPS, acabou por tecer considerações acerca da inconstitucionalidade do “Abono AMAT”, sob justificativa de que foi criado por Decreto autônomo, ferindo o princípio da legalidade estrita.

O Apelante arguiu que o reconhecimento indireto da inconstitucionalidade, por via de exceção, criou perigoso precedente que poderá ser utilizado pela Administração para justificar a retirada abrupta da parcela de outros servidores.

O Órgão Ministerial, solicita seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a r. Sentença de Primeiro Grau, por mácula aos artigos 10 e 492 do Código de Processo Civil, solicitando seja aplicado, ao caso, o disposto no artigo 1.013, § 3º, do Diploma Processual Civil, para julgar totalmente procedente os pedidos formulados à exordial da ação, abstendo-se de reconhecer a mácula da inconstitucionalidade com relação ao AMAT.

Da mesma forma, o Município de Belém interpôs também
recurso de apelação
, alegando preliminarmente, as inconstitucionalidades dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95 por estarem em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da CF, afirmando que tais Decretos Municipais não podem criar direitos e, muito menos, despesas para a Administração Pública, defendendo a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos mencionados.

No mérito, em síntese, sustenta que o abono Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, criado pelo Decreto nº 26.184/1993, foi substituído por um abono denominado AMAT (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde), regulamentado pelo Decreto nº 44.184/2004, informando que a apelada vem recebendo em seus vencimentos o abono AMAT.

Alega que o Decreto em comento foi inequívoco ao disciplinar expressamente que a verba HPS só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998 e que não seria o caso da autora, servidora pública ocupante de cargo de Técnica em Saúde Dentária e que ingressou na Administração Municipal em 09/05/2003.

Julguei improcedente o recurso de apelação nos seguintes termos:

(...)

Portanto, são devidas as parcelas retroativas, vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação. Assim, conclui-se que a Sentença está correta em seus fundamentos, pelo que deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO para que a sentença guerreada seja mantida em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

(...)

Por fim, não satisfeito o Município de Belém por meio de sua procuradoria, interpôs o presente recurso de agravo interno sustentando como razões para a reforma da decisão agravada o seguinte:

DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 QUE NÃO INSTITUI A GRATIFICAÇÃO HPS. EQUÍVOCO DA DECISÃO.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ACERCA DA “GRATIFICAÇÃO HPS”.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS DIFERENTES DO VENCIMENTO BASE PARA CÁLCULOS DE OUTROS ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. VEDAÇÃO PREVISTA AO ART. 37, XIV, CF/88.

Foi apresentado contrarrazões pugnando o total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Tenho isso porque, inicialmente o abono HPS foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993 que, nos termos do seu artigo 1º, parágrafo único, corresponderia a 100% do valor da remuneração, necessitando de lei específica por se tratar de remuneração de servidores.

Ocorre que, em 29.12.1995, foi publicada a Lei Municipal nº 7.781/1995, que assim dispõe:

“Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido
aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto

Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de

Belém
.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pela Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os

atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário.”

Desta feita, entendo que eventual alegação de violação constitucional foi suprimida com a edição e entrada em vigor da referida lei municipal estabelecendo a gratificação requerida.

Assim, resta evidente que a gratificação foi prevista em lei específica, conforme o artigo 1º que dispõe expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial hospitalar concedida aos funcionários da área da saúde lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Por outro lado, com bem destacou a Desa. Rosileide Cunha em seu voto no v. Acórdão nº 8294162 que peço vênia para utilizar como fundamento para decidir "
No

mais, quanto à alegação de afronta da referida Lei Municipal à Lei Federal nº 8.142/90,

sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para

pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal

(LC nº 101/00), às despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida

do Município, desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da

Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal

nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando

que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal." (
8294162, 8294162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24). Na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 DO PERÍODO DE JUNHO/2013 A DEZEMBRO/2018. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Desta forma, tendo em vista que as despesas decorrentes da concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HSP encontram-se devidamente previstas qualquer determinação por parte do Judiciário de pagamento ao servidor que faz
jus
, não enseja violação ao princípio da separação dos poderes.

Neste contexto, cumpre verificar se o agravado preenche os requisitos legais para ter direito à percepção da gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995.

Primeiramente, no que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 de 28/05/2004, com efeitos financeiros a partir de 01/10/2003 que instituiu o denominado abono AMAT – Abono de Alteração de Modelo de Atenção à saúde, constato que de fato não é objeto da demanda, ao passo que o autor pretende tão somente o pagamento do abono HPS retroativo nos termos do seu pedido inicial.

Ainda que assim não fosse, na esteira dos reiterados julgados deste Tribunal, não prospera a tese sustentada pelo agravante de impossibilidade de pagamento desta gratificação cumulativamente com o abono de Atenção à saúde (AMAT) e de que a verba HPS só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, o que não seria o caso do recorrido, até porque, diferente das razões recursais em que consta ser o autor “enfermeira”, constata-se dos autos que o agravado realmente ocupa o cargo de médico.

Ocorre que, o Decreto Executivo de 2004 não pode alterar o comando de lei estrito
sensu
, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes e da hierarquia das normas jurídicas, principalmente como ocorrido na espécie.

Daí porque, a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria é de que a substituição da gratificação pelo abono AMAT, como alega o agravante, caracteriza-se ilegal e inconstitucional, conforme consta dos seguintes precedentes
,
senão vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ARGUIÇÃO QUE NÃO FOI OPORTUNAMENTE SUSCITADA. INOVAÇÃO AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO

SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À

SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS
. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS CONFORME TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.1. A sentença julgou improcedente a ação por entender que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995 só será concedida aos servidores que estejam prestando serviço em hospitais do Município de Belém.2.Tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995 arguida somente nas contra razões à apelação. Impossibilidade. Princípio da concentração da defesa. Inovação inoportuna em fase recursal.3. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º.
4.O apelante é servidor concursado com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação.5.Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto Municipal nº 44.184/2004. Afastada. Sendo a gratificação instituída por lei, não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.6.Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida, para reconhecer o direito do apelante à percepção da gratificação HPS, condenando o Ente Municipal ao pagamento das parcelas vencidas no curso da ação e as anteriores ao seu ajuizamento, observada a prescrição quinquenal. Juros e correção monetária com base no Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios pagos pelo apelado. Arbitramento na fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.7. A unanimidade.(6177782, 6177782, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O HPS

TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE

ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04.

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À

UNANIMIDADE.
1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;
2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;4. Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida;5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade. (7120460, 7120460, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) ESTABELECIDA EM LEI. SUBSTITUIÇÃO POR ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO A SAÚDE POR DECRETO MUNICIPAL E EM PERCENTUAL MENOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
In casu a substituição da Gratificação

de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei Municipal n.º

7.781/95 por meio da instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à

Saúde (AMAT) através do Decreto n.º 44.184, de 23.01.2004, caracterizou a violação

aos princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas jurídicas e

irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJE/PA sobre a matéria, e

por conseguinte, a sentença merece reforma para que seja julgado procedente o

pedido da inicial. Apelação conhecida e provida à unanimidade. (2018.00911350-51,

186.750, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA

DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09)APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO

AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº

7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE

ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04.

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. (TJPA, 2017.02827871-18, 177.724, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 6-7-2017)

Além do mais, cumpre destacar que a gratificação HPS e o Abono AMAT têm naturezas jurídicas diversas com finalidades distintas.

Observa-se distinção entre elas, sendo a HPS destinada a uma categoria mais específica, ou seja, servidores da área da saúde que prestam serviço no Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Em conclusão, diante da previsão da Lei Municipal nº 7.781/1995 de que a gratificação HPS será concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e que o agravado comprovou sua lotação neste, preenchendo, assim, os requisitos para recebê-la, não prosperam as razões recursais contrárias à jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a matéria.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 05/03/2024